Tribunal: TJMT
Processo: 1001651-39.2021.8.11.0032
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001651-39.2021.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[OZENITA NUNES DA SILVA - CPF: 298.637.161-20 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTECEDENTE À CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE -SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR EXTINTO COM FUNDAMENTO DIVERSO RECURSO PROVIDO.

Deve ser homologado o pedido de desistência da ação formulado pelo autor antes da apresentação da contestação, independentemente de concordância do réu.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado no

1001651-39.2021.8.11.0032

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Rosário Oeste/MT

Recorrente(s):

Ozenita Nunes da Silva

Recorrido(s):

Banco Bradesco S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 à 15 de junho de 2023 (Plenário Virtual)

VOTO:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, opino pela
EXTINÇÃO
do processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei no 9.099/95.Considerando ainda que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2o, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8o do CPC),
CONDENO
a parte reclamante no pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito”.

Ocorre que antes mesmo da apresentação da contestação nos autos, a autora requereu a desistência da ação conforme protocolo da petição de id no
167041697
, por isso deve ser homologado seu pedido.

Desta feita, impõe-se a homologação do pedido de desistência, via de conseqüência, isentando a autora da condenação imposta pela sentença hostilizada.

Ante o Exposto
, conheço do recurso interposto, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA, nos termos do artigo 485, VIII do CPC/2015, com a exclusão da condenação da Recorrente ao pagamento de custas processuais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023